Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APRESENTAÇÃO DO TERMO DE APELAÇÃO. PLEITO POSTERIOR DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. INDEFERIMENTO. DESTITUIÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PELO RÉU. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, de forma categórica, prevê a possibilidade de as razões do recurso de apelação serem apresentadas na instância superior caso o apelante manifeste seu intento neste sentido.
2. Conquanto não afirmado expressamente pela Defesa técnica, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sobre o desejo de apresentar as razões do apelo perante a instância superior, a manifestação posterior caracteriza mera irregularidade. A negativa de tal direito, expressamente conferido à parte, caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa, máxime quando o termo de interposição se deu de forma tempestiva.
3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da ‘persecutio criminis’, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. ” (HC 92091, 2a Turma. Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 27.08.2012)
4. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.